Tribunal: TJSP
Processo: 1006784-12.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Arrendamento mercantil – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Apelo da autora – As partes celebraram contrato de arrendamento mercantil. O inadimplemento da autora/apelante levou a ré/apelada, a ajuizar ação de reintegração de posse, para reaver o bem arrendado. Mais; restou incontroverso que a autora estava mesmo

Ementa:
Arrendamento mercantil – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Apelo da autora – As partes celebraram contrato de arrendamento mercantil. O inadimplemento da autora/apelante levou a ré/apelada, a ajuizar ação de reintegração de posse, para reaver o bem arrendado. Mais; restou incontroverso que a autora estava mesmo inadimplente em maio de 2014. De fato, na medida, em que segundo a própria apelante, o arrendamento só foi quitado em 2015. Logo, forçoso convir que a chamada negativação (em verdade um protesto) foi legítima. Outrossim, quitado o arrendamento, em 2015, era ônus da suplicante a tomada de providências para baixa na negativação ou protesto. De fato, tendo em conta o quanto deliberado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.339.436/SP). Contrariamente ao alegado pela apelante, a requerida não afirmou em sua peça de defesa que forneceu à autora a carta de anuência. Pelo contrário, quem o disse, foi a própria apelante, expressamente na inicial, como bem pontuado pelo Juízo a quo na r. sentença. Logo, de posse do termo de quitação ou da carta de anuência, cabia à autora diligenciar para baixa do que chama negativação. Nesse cenário, afigura-se irrelevante perquirir se houve ou não regular constituição em mora na ação de reintegração de posse, visto que a própria apelante reconhece que devia parcelas concernentes ao arrendamento mercantil. Portanto, mais não precisa ser dito para que se conclua que o improvimento do recurso é medida que se impõe. De fato, não havendo que se cogitar de danos morais na espécie, na medida em que não logrou a autora/apelante demonstrar que a conduta da requerida apelada foi irregular. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006784-12.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante RENATA
NOUGUEIRA PRUDENCIO, é apelado BANCO ITAULEASING S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006784-12.2018.8.26.0562 -Voto no 9756
2
Comarca: Santos – 4a Vara Cível
APTE.: Renata Nougueira Prudência
APDO.: Banco Itaúleasing S/A
JUIZ: Frederico dos Santos Messias
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 9756
EMENTA: Arrendamento mercantil
Ação declaratória de inexigibilidade
de débito c.c. indenização por danos morais Sentença de improcedência
Apelo da autora As partes celebraram contrato de arrendamento mercantil.
O inadimplemento da autora/apelante levou a ré/apelada, a ajuizar ação de
reintegração de posse, para reaver o bem arrendado. Mais; restou
incontroverso que a autora estava mesmo inadimplente em maio de 2014. De
fato, na medida, em que segundo a própria apelante, o arrendamento só foi
quitado em 2015. Logo, forçoso convir que a chamada negativação (em
verdade um protesto) foi legítima. Outrossim, quitado o arrendamento, em
2015, era ônus da suplicante a tomada de providências para baixa na
negativação ou protesto. De fato, tendo em conta o quanto deliberado pelo C.
STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.339.436/SP). Contrariamente ao
alegado pela apelante, a requerida não afirmou em sua peça de defesa que
forneceu à autora a carta de anuência. Pelo contrário, quem o disse, foi a
própria apelante, expressamente na inicial, como bem pontuado pelo Juízo a
quo na r. sentença. Logo, de posse do termo de quitação ou da carta de
anuência, cabia à autora diligenciar para baixa do que chama negativação.
Nesse cenário, afigura-se irrelevante perquirir se houve ou não regular
constituição em mora na ação de reintegração de posse, visto que a própria
apelante reconhece que devia parcelas concernentes ao arrendamento
mercantil. Portanto, mais não precisa ser dito para que se conclua que o
improvimento do recurso é medida que se impõe. De fato, não havendo que
se cogitar de danos morais na espécie, na medida em que não logrou a
autora/apelante demonstrar que a conduta da requerida apelada foi
irregular. Recurso improvido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 171/175, cujo relatório adoto, julgou improcedente a
ação declaratória de inexigibilidade c.c. pedido de reparação por danos morais,
movida por Renata Nogueira Prudência em face de Banco Itaúleasing S/A,
condenando a autora ao pagamento das verbas de sucumbência.
Irresignada, apelou a autora (fls. 177/191), requerendo, incialmente, a concessão dos
benefícios da justiça gratuita ou, subsidiariamente, o recolhimento diferido, ao final
do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006784-12.2018.8.26.0562 -Voto no 9756
3
No mérito, insiste na procedência da ação, alegando que a ré não logrou demonstrar
que notificou extrajudicialmente a autora acerca do débito em aberto.
Nesse sentido, juntou apenas aviso de recebimento dos correios, dando conta de que
três tentativas de entrega restaram infrutíferas, com a anotação de “ausente”, situação
que não tem o condão de constituir o devedor em mora.
Aduz que nos autos ação da reintegração de posse, processo no
1018306-75.2014.8.26.0562, lastreada em contrato de arrendamento mercantil,
ajuizada pelo banco apelado em face da apelante, não restou demonstrada a efetiva
entrega da notificação extrajudicial ou mesmo da ciência do protesto.
Por conseguinte, insiste que não houve constituição em mora ou mesmo citação
regular, de modo que a apelante só veio a tomar conhecimento daquela ação quando
da apresentação da contestação da ré na ação de origem.
Alega que após a quitação do contrato em âmbito extrajudicial, o banco réu pediu a
desistência da ação de reintegração de posse, omitindo daquele Juízo a informação de
que as partes teriam transigido.
Insiste que a ré declinou inverdades em sua peça de defesa, distorcendo a forma
como os fatos ocorreram.
Não obstante, sustenta que a análise acurada dos elementos de prova permitem a
conclusão de que a quitação do contrato não ocorreu em razão da ação de
reintegração de posse.
Com efeito, impugna a sentença de mérito, aduzindo que, ao contrário do que restou
consignado pelo Juízo de origem, a apelante não “tinha pleno conhecimento da
dívida, da lide e do protesto” (sic).
Por fim, aduz que o banco réu faltou com a verdade, ao afirmar que emitiu carta de
anuência para a apelante em abril de 2015, visto que o documento nunca veio aos
autos.
Com efeito, conclui que o acervo probatório dos autos demonstra que a restrição ou
“negativação” não foi legítima, motivo pelo qual deve o agente financeiro ser
responsabilizado pelo levantamento da anotação após o pagamento.
Ante o exposto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença,
para que a ação de origem seja julgada procedente.
Recurso tempestivo e sem preparo, tendo em vista que a apelante
requereu, em recurso, a concessão do benefícios da justiça gratuita.
Intimada, a ré/apelada ofereceu contrariedade (fls. 194/199).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006784-12.2018.8.26.0562 -Voto no 9756
4
É o relatório.
Em sede de juízo de admissibilidade, cumpre analisar o pedido de justiça gratuita
deduzido pela apelante.
Como cediço, não se exige que o jurisdicionado esteja em condições de
miserabilidade para que possa gozar dos benefícios da gratuidade de justiça.
Não menos certo, porém, que a Constituição Federal prevê, em seu art.
5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos (g.n.).
Destarte, a conclusão que se impõe, do texto da Lei Maior, é a de que os
benefícios da Assistência Judiciária Gratuita serão concedidos àquele que demonstre,
satisfatoriamente, a precariedade de sua situação financeira e que por conta dela não
tem condições de arcar com custas e despesas processuais.
Paralelamente, o artigo 99, §2o, do NCPC dispõe que:
“O juiz somente pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos”.
A análise dos autos à luz dos dispositivos legais supra aludidos, não
indica a presença de qualquer elemento que evidencie a falta dos pressupostos legais
concernentes à concessão da benesse em sede recursal.
Em verdade, verifico que no início da lide, a autora juntou aos autos
documentos que corroboram suas alegações e pleiteou a concessão da benesse.
Pelo despacho de fls. 22/30, o Juízo de origem determinou que a autora
comprovasse a alegada hipossuficiência financeira.
Para tanto, a autora acostou aos autos a declaração de imposto de renda o
exercício de 2018, ano-calendário 2017 (fls. 25/30).
Todavia, naquela oportunidade, o Juízo de origem anotou que “Os
rendimentos do último ano importam em R$ 36.000,00. A concessão de gratuidade
de justiça sem maior critério e distante da sua natureza excepcional tem conduzido
ao ajuizamento de demandas temerárias. Se o caso, a Parte deve buscar o sistema
da Lei 9099/95 que é isento de despesas em Primeiro Grau. Pelo exposto,
INDEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA.” (fls. 34).
A autora/apelante então recolheu as custas iniciais, conformando-se com
o quanto deliberado pelo Juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006784-12.2018.8.26.0562 -Voto no 9756
5
Consigne-se que tal decisão era agravável, ex vi do que dispõe o art.
1015, inc. V, do CPC.
Seja como for, observo que o rendimento anual informando pela apelante
corresponde, em parâmetros atuais, a menos de 3 salários mínimos mensais.
Além disso, de rigor anotar que a declaração de imposto de renda
informa que a apelante tem dois menores de idade cadastrados como dependentes,
situação que reforça a conclusão de que a apelante ela, a essa altura, não reúne
condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento
e de sua família.
A benesse da gratuidade pode ser requerida e concedida em qualquer
grau de jurisdição.
Outrossim, segundo dispositivo contido no art. 99, § 3o., do CPC
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural.
Destarte e à míngua de elementos de prova em sentido contrário, a
conclusão que se impõe é a de que a recorrente faz jus à benesse da Justiça Gratuita
em sede recursal.
Em outras palavras, há que se conceder a gratuidade de justiça à apelante,
única e exclusivamente, para que este recurso possa ser apreciado, assegurado, por
conseguinte, o acesso ao duplo grau de jurisdição, com fundamento no art. 98, § 5o,
do CPC.
Ante o exposto, e nos termos do art. 98, §5o., do CPC/2015, defiro à
apelante os benefícios da justiça gratuita única e exclusivamente no tocante a
este recurso.
Anote-se.
Isso assentado e presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, de rigor o conhecimento do recurso.
No mérito, preservado o entendimento da apelante, a r. sentença deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, posto que adequadamente
aplicados ao caso concreto.
Destarte, devem ser integralmente adotados como razão de decidir,
conforme autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis: "Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006784-12.2018.8.26.0562 -Voto no 9756
6
Consigne-se que referido dispositivo não implica em omissão na
fundamentação da decisão, na medida em que explicita e reafirma o direito
adequadamente aplicado pelo Juízo a quo, em contraposição aos argumentos
expendidos em recurso, que muitas vezes limita-se a renovar as mesmas teses
ventiladas na fase de conhecimento.
Em outras palavras, o regramento Regimental visa conformar na mesma
equação os princípios constitucionais da efetividade da jurisdição e o da duração
razoável dos processos, sem prejuízo da fundamentação das decisões judiciais.
Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
positivamente a aplicação deste mecanismo.
A propósito, veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535, 512, E 515, §1o, DO CPC.
INEXISTÊNCIA.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 460 E 293 DO CPC. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 283/STF E 7/STJ.
1. Inexiste a alegada omissão no julgado, pois o Tribunal de origem
dirimiu as questões pertinentes ao litígio.
2. Ressalta-se que "pode o Tribunal local, examinando a apelação,
adotar ou ratificar os fundamentos da sentença como razão de decidir do acórdão
sem que isso represente omissão ou ausência de motivação do julgado.
Precedentes." (AgRg no AREsp 377.353/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 19/03/2014).
(...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
530.121/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
19/08/2014, DJe 25/08/2014, g.n.)
“CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
TENTATIVA
DE
FURTO
QUALIFICADO. APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. Hipótese em que se impugna acórdão de apelação que não apreciou
analiticamente as teses defensivas, limitando-se a adotar os fundamentos da
sentença condenatória.
II. Regimento Interno do Tribunal que autoriza ao relator a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida quando esta se mostrar suficientemente motivada.
III. Tendo o magistrado singular examinado todas as alegações
oferecidas em sede de apelação, e havido a adoção de tais fundamentos no acórdão
conforme disposição autorizativa expressa do Regimento Interno do Tribunal, não se
constata o constrangimento alegado.
IX. Ordem denegada.” (HC 220.812/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 01/08/2012)
“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APELAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006784-12.2018.8.26.0562 -Voto no 9756
7
CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ACÓRDÃO QUE ADOTA COMO RAZÕES DE DECIDIR MOTIVAÇÃO CONTIDA
NA
SENTENÇA
DE
PRIMEIRO
GRAU.
COMPLEMENTAÇÃO
COM
CONSIDERAÇÕES
PRÓPRIAS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. A hipótese retrata situação peculiar encontrada no âmbito do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo Regimento Interno permite ao
Desembargador Relator ratificar os fundamentos da decisão recorrida, caso entenda
que esta não seja passível de reforma.
2. No caso, ainda que de maneira sucinta, o Desembargador Relator
externou as suas convicções formadas após o cotejo das alegações recursais com a
decisão recorrida, utilizando-se, de maneira complementar, do aludido dispositivo
regimental para embasar seu voto.
3. Tal circunstância afasta a alegada ofensa ao disposto no artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal, já que os fundamentos que levaram o Tribunal
de origem a manter o édito repressivo foram externados no acórdão objurgado,
viabilizando, assim, o manejo dos meios de impugnação e controle cabíveis.
4. Ordem denegada.” (HC 211.124/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 09/11/2011).
Isso assentado, cumpre anotar os fundamentos da r. sentença que bem
apreciou a lide, verbis:
“É a síntese necessária. FUNDAMENTO E DECIDO.
O processo comporta julgamento imediato nos termos do que prescreve
o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
Não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o julgamento
antecipado. Nem por ser a matéria exclusivamente de direito; ou, mesmo de fato e de
direito; e até em razão da revelia. É a partir da análise da causa que o Juiz verifica
o cabimento. Se devidamente instruída e dando-lhe condições para amoldar a
situação do artigo 355 do CPC, é uma inutilidade deixa-lo para o final de dilação
probatória inútil e despicienda (RT 624/95).
Registre-se, também, que já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a
necessidade da produção de prova há que ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se
os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento
do magistrado (RE 101.171/8-SP).
A relação jurídica estabelecida entre as partes está inserida no campo
normativo do Código de Defesa do Consumidor.
A autora confessou a sua inadimplência. Houve, inclusive, o ajuizamento
de ação de reintegração de posse pelo réu, em razão do prolongado
inadimplemento.
A quitação ocorreu somente após a propositura da referida ação, donde
se conclui que a autora, apesar de não citada naqueles autos, tinha pleno
conhecimento da dívida, da lide e do protesto. Ademais, a autora foi regularmente
constituída em mora, como reconhecido por aquele Juízo.
Dessa forma, a restrição foi legítima, pois a quitação do contrato foi
efetivada muito tempo depois do inadimplemento e do protesto, e quando já ajuizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006784-12.2018.8.26.0562 -Voto no 9756
8
ação de reintegração de posse do bem arrendado.
A controvérsia dos autos, portanto, cinge-se em saber a quem compete o
dever de levantar o protesto após a realização da quitação integral do débito.
Diante da existência de dívida regular, é legítimo que o credor utilize
meios de coerção legalmente estabelecidos, dentre os quais, o protesto.
Resta verificar a quem competiria a responsabilidade pelo levantamento
da anotação após o pagamento.
Nesta linha, tenho reiteradamente afirmado se tratar de obrigação do
devedor o levantamento de eventuais restrições operadas em seu nome por conta de
uma dívida que se possa denominar como legítima.
Ora, o ato de não efetuar o pagamento das prestações nas datas
estipuladas é faculdade do devedor, que, por sua vez, fica sujeito aos ônus
decorrentes da sua inadimplência, inclusive anotações em cadastros de devedores ou
protesto de títulos.
Ainda nesta esteira, em se tratando de dívida com origem lícita e não se
reconhecendo qualquer vício no crédito, é responsabilidade exclusiva do devedor,
que deu causa à restrição, proceder ao seu levantamento, pagando inclusive as
despesas a ela inerentes.
Reitere-se que se trata de inadimplência que perdurou por muitos meses,
e quitada somente tempos depois do protesto.
O devedor munido da prova da quitação deverá adotar todas as
providências que lhe cabem, posto que, repita-se, voluntariamente, assumiu a sua
inadimplência e deu causa a restrição de seus dados.
Frise-se que o réu forneceu documento comprobatório da quitação,
como admitido na inicial.
A própria prescrição do artigo 2o, da Lei 6690/79, dispõe expressamente
que se trata de obrigação do devedor ou do seu procurador com poderes especiais o
cancelamento dos protestos cambiais, exibindo para tanto o comprovante de
quitação do título protestado.
No mesmo sentido, a disposição do artigo 26 da Lei 9492/97, que regula
o cancelamento de protesto de títulos.
Inclusive, este é o posicionamento consolidado do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
ÔNUS
DO
CANCELAMENTO
DO
PROTESTO
LEGITIMAMENTE
EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2o DA LEI N.
9.492/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS
AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO
CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR
DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO. 1. Para fins
do art. 543-C do Código de Processo Civil: "No regime próprio da Lei n.
9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de
dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor,
após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto. 2. Recurso
especial não provido.” (STJ, REsp 1.339.436/SP, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 10/09/2014).
Assim, diante da legalidade do protesto e da inexistência de qualquer ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006784-12.2018.8.26.0562 -Voto no 9756
9
ilícito por parte do réu, a improcedência da ação é medida que se impõe.
Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Por consequência, CASSO a
tutela provisória de urgência anteriormente deferida.
A parte autora sucumbente arcará com as despesas do processo e com os
honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor atualizado da causa.
PRIC.”.
De fato, a sentença deu interpretação adequada aos fatos, alegações e
prova dos autos, expondo fundamentação legal e conclusão irrecusáveis.
As partes celebraram contrato de arrendamento mercantil.
O inadimplemento da autora/apelante levou a ré/apelada, a ajuizar ação
de reintegração de posse, para reaver o bem arrendado.
Mais; restou incontroverso que a autora estava mesmo inadimplente em
maio de 2014.
Com efeito, consta da inicial (fls. 02), que em 13 de fevereiro de 2015 a
autora quitou o contrato e “recebeu o Termo de Liquidação do Contrato de Leasing,
passando não só a ter a posse direta, como a propriedade do veículo em questão”
(sic).
Prosseguiu a suplicante, afirmando que tentando conseguir crédito
habitacional, “tomou ciência de que havia um apontamento em seu nome, mais
precisamente um protesto junto ao Tabelião de Protestos de Letras e Títulos de
Santos, apresentado pela ré em 19 de maio de 2014, referente ao contrato 4595645”
(sic -fls. 03).
Como o arrendamento mercantil foi quitado em fevereiro de 2015,
assevera que “se supostamente havia alguma parcela em aberto referente ao
contrato 4595645, a mesma e todas as demais se deram por adimplidas, quando do
pagamento do boleto de quitação.
Segundo acima explanado e, conforme abaixo comprovado, a Autora
quitou o contrato no ano de 2015, sendo que o protesto foi lançado em 2014, motivo
pelo qual não poderia haver quaisquer restrições em seu nome, sendo forçoso
concluir que se trata de negativação indevida” (sic fls. 03).
Com a máxima vênia, labora em equívoco a apelante.
A hipótese dos autos não cuida de “negativação indevida” (sic).
Com efeito, em maio de 2014, ocasião do protesto, a autora estava
inadimplente, no tocante ao arrendamento mercantil.
De fato, na medida, em que segundo por ela mesmo alegado, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006784-12.2018.8.26.0562 -Voto no 9756
10
arrendamento só foi quitado em 2015.
Logo, forçoso convir que o protesto foi legítimo.
Mais; uma vez quitado o arrendamento, em 2015, era ônus da suplicante
a tomada de providências para baixa no protesto.
De fato, o C. STJ, quando do julgamento do REsp 1.339.436/SP, sob a
ótica de recurso repetitivo, assentou o entendimento de que, sendo legítimo o
protesto do título, o seu cancelamento, após a quitação da dívida, é diligência que
incumbe ao devedor.
A propósito, veja-se:
“CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO.
DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2o DA LEI N. 9.492/1997, OS
SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME
ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO
CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR
DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO. 1. Para fins
do art. 543-C do Código de Processo Civil: "No regime próprio da Lei n.
9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de
dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após
a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto. 2. Recurso especial
não provido. (REsp 1339436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014).
Contrariamente ao alegado pela apelante, a requerida não afirmou em sua
peça de defesa que forneceu à autora a carta de anuência (fls. 65/68).
Pelo contrário, quem o disse, foi a própria apelante, como bem pontuado
pelo Juízo a quo na r. sentença.
Com efeito, a fls. 02, a suplicante não só afirmou que recebeu o “Termo
de Liquidação do Contrato de Leasing” (sic), como também asseverou que “para
levantar esse apontamento negativo, além de apresentar o termo de quitação que se
encontra em seu poder” (sic fls. 03 g.n.).
Portanto, face ao alegado pela autora/apelante, não há que se cogitar de
recusa ao fornecimento da carta ou termo de quitação por parte da apelada.
Mas não é só.
Com efeito, analisada a questão sob outro ângulo, forçoso convir que a
prova da recusa à entrega do termo de quitação ou carta de anuência, cabia à autora e
apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006784-12.2018.8.26.0562 -Voto no 9756
11
Com efeito, dúvida não há de que por força da Súmula 297, do C. STJ, o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
Porém, o fato do CDC ser aplicável à espécie, não implica, por si só, na
obrigatoriedade de se determinar a inversão do ônus da prova prevista no normativo
(art. 6o., inc. VIII).
Em outras palavras, a inversão do ônus da prova não é automática e
irrestrita.
Nesse sentido, Marinoni e Arenhart sugerem parâmetros ponderados, que
bem se adequam ao caso:
“A verossimilhança a ser exigida pelo juiz, contudo, deve considerar: (i)
o valor do bem jurídico ameaçado, (ii) a dificuldade de o autor provar sua
alegação, (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência,
e (iv) a própria urgência descrita. (Curso de Processo Civil, Vol. 2, p.213 8a ed.
2010, São Paulo, Revista dos Tribunais, g.n.).
In casu, estava ao alcance da autora trazer aos autos prova de que
solicitou à instituição financeira apelada a expedição da carta de anuência ou termo
de quitação e que ela (instituição financeira) se recusou a tanto, inclusive por
omissão.
Porém, a autora não cuidou de trazer aos autos qualquer documento sério
e concludente no sentido de comprovar a solicitação do aludido documento.
Ressalte-se que tal prova deveria ser pré-constituída.
Destarte, e à míngua de prova de que a apelante tenha solicitado a carta
de anuência, inadmissível a conclusão de que a manutenção da negativação (protesto
em verdade) em nome da autora tenha decorrido de culpa da ré.
No mais, as questões relacionadas a regularidade da constituição em
mora na ação de reintegração de posse ou mesmo da cientificação da autora em
relação à existência de protesto não tem relevância no contexto da análise do ônus a
que se refere o recurso repetitivo, REsp 1339436/SP.
Isto porque ao estabelecer ao devedor o ônus de providenciar a baixa do
protesto, o precedente repetitivo estabelece como premissa apenas a regularidade do
débito que resultou no apontamento negativo, o que, in casu, restou demonstrado, na
medida em que em 2014, a apelante estava inadimplente em relação ao
arrendamento.
Neste cenário, afigura-se irrelevante perquirir se houve ou não regular
constituição em mora na ação de reintegração de posse, visto que a própria apelante
reconhece a legitimidade da dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006784-12.2018.8.26.0562 -Voto no 9756
12
Logo, mais não precisa ser dito para que se conclua que o improvimento
do recurso é medida que se impõe.
De fato, não havendo que se cogitar de danos morais na espécie, na
medida em que não logrou a autora/apelante demonstrar que a conduta da requerida
apelada foi irregular.
Com efeito, não havendo qualquer outro argumento apto a fundamentar a
reforma da sentença de mérito, além daqueles acima rechaçados, a manutenção
do decisum, é medida que se impõe.
Por fim, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/2015, os honorários
sucumbenciais devem ser majorados para 11% sobre o atualizado da causa,
lembrando que a benesse da gratuidade foi concedida única e exclusivamente em
relação a este recurso.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator